Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RAC No 1005099-32.2017.8.11.0041
Vistos etc.
À vista do noticiado na petição constante de ID no 110512960, encaminhe-se os autos ao DEJAUX para certificar se houve, ou não o regular pagamento do preparo.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora